Tribunal: TJMT
Processo: 0000462-90.2013.8.11.0107
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000462-90.2013.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (EMBARGADO), JESSIKA VARGAS CORREA DALMEIDA - CPF: 039.663.661-69 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), WELTON DA COSTA RODRIGUES - CPF: 015.162.771-12 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (EMBARGANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), ALINE NOGUEIRA FUKUCIRO - CPF: 200.126.888-27 (EMBARGANTE), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (EMBARGANTE), VALDIZAR PAULA DE ANDRADE (EMBARGANTE), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO), WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), JOAO BOSCO PRUDENTE - CPF: 432.142.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), VALDIZAR PAULA DE ANDRADE (EMBARGADO), HENRIQUE DA COSTA NETO - CPF: 431.369.829-91 (ADVOGADO), ISABEL SCHEFFEL - CPF: 919.940.980-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
PREQUESTIONAMENTO
– MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HAROLDO GUNTHER DE GEUS E OUTRA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0000462-90.2013.8.11.0107 (Id. 24784492) interposto pela embargada, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo reconhecida a legitimidade ativa da autora, a cassação da sentença e o consequente prosseguimento do feito é medida que se impõe.”

Em suas razões, de Id. 26253457, a parte embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, em razão da nulidade da cessão de direitos de meação de herança por parte de LUCIE HELENE SACKMANN e ELLEN LUCIE SACKMANN à pessoa de EIKE KRAMM, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil, bem como a divergência de resultado em outro processo onde a embargada litiga com outras partes.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, ao final, prequestiona a matéria.

O embargada apresentou a contraminuta de Id. 27351460. Sem preliminares.

No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, conforme relatado, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, sob a fundamentação de que fora considerado o fato de o aditamento contratual ter sido realizado antes do ajuizamento da execução.

Sem razão a parte embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou,
in verbis:

“Trata-se de Recurso de Apelação Cìvel interposto por PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que julgou extinta a Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registros e Indenização por Ato Ilícito, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da empresa requerente, ora apelante.

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do seu cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve o exaurimento pelo Magistrado a quo acerca da aplicabilidade ou não do direito internacional ao caso; afirma que a sentença é extra petita, tendo em vista que exerceu juízo meritório; e no mérito, aduz que a procuração firmada por Lucie Helene Sackmann e Ellen Lucie Sackmann, esposa e filha de Emil Sackmann, respectivamente, teve sua autenticidade devidamente atestada em 27/07/2012, pela Cônsul Honorária da República Federal da Alemanha, Tania Kramm da Costa, em conformidade com a legislação pertinente e com o Enunciado Sumular no. 259, do Supremo Tribunal Federal

Por fim, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas para anular a sentença ou reformá-la, declarando a sua legitimidade ativa.

Sucessivamente, pugna pela redução da verba honorária para R$1.000,00 (mil reais).

Em contrarrazões os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, aportou petitório de interesse da apelante, informando a existência de documento novo, produzido em 18/08/2017, consubstanciado em nova procuração por instrumento público, outorgada pela herdeira Ellen Lucie Sackmann à Nilce Macedo Barbosa, ratificando os poderes conferidos anteriormente por meio de procuração particular, para ceder e transmitir direitos hereditários sobre a área primitiva, matriculada sob o no. 11.645 perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, correspondente a 33.074,2948 ha (trinta e três mil e setenta e quatro hectares, vinte e nove ares e quarenta e oito centiares), posteriormente desmembrada em várias áreas menores.

Aduzem que essa nova procuração comprova a sua legitimidade ativa, bem como, foram lavradas duas escrituras de de ratificação de escrituras públicas de cessão de direitos de meação e herança, o que supre qualquer irregularidade indicada na sentença.

Posteriormente, os apelados aportaram aos autos documentos novos, que supostamente comprovam que a procuração pública outorgada à apelante, que afastou a sua ilegitimidade, foi revogada pela outorgante, Sra. Ellen Lucie Sackmann, em 22.01.2019, em razão de fraudes perpetradas pela demandante.

Foi oportunizado o contraditório, e a apelante sustentou que a revogação da procuração pública outorgada à Nilce Macedo não produz efeitos quanto à Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Herança firmado pela mandatária durante o período de vigência, e que questões afetas ao mérito dos motivos da cassação não tem poder de desconstituir ato já consumado, e para a qual a outorga atendeu plena finalidade.

Aduz, ainda, que a análise da idoneidade dos documentos demanda ampla discussão instrutória, incabível pela via dos aclaratórios e que a questão sobre a legitimidade ativa é matéria de ordem processual já superada, cuja discussão acerca da destituição da validade deve ser discutida pelo Juízo de 1o instância.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de extinção e, em sessão do dia 19.06.2019, pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Analisando os autos, verifico que não assiste razão à apelada.

Vou fazer um breve resumo dos fatos para explicar.

O Sr. Emil Sackmann, imigrante alemão radicado no Brasil, era proprietário de um imóvel rural situado no Município de Nova Ubiratã/MT, com área de 33.074,29 hectares.

Em 14.05.1982 outorgou poderes para sua filha Ellen Lucie Sackmann para que a mesma pudesse gerir e administrar o imóvel mencionado. Posteriormente, em 27.11.01997, Ellen Lucie substabeleceu os poderes a Geraldo Antônio Mendes da Silva.

Em 28.06.1998, Emil Sackmann faleceu, cessando, portanto os mandados, todavia o imóvel foi vendido por Geraldo Antônio Mendes da Silva, de forma fracionada, para diversos adquirentes, entre agosto de 2004 e novembro de 2006.

Consta dos autos que a Sra. Ellen Lucie e sua mãe, Lucie Helene Sackmann, em 10.07.2012, outorgaram poderes a Eike Kramm mediante instrumento particular para ceder e transferir os direitos hereditários sobre o imóvel em questão, na Cidade de Grunwald, Alemanha, e em Cuiabá-MT, a Cônsul Honorária de República Federal da Alemanha, Sra. Tânia Kramm da Costa, reconheceu a sua autenticidade.

Em 13.11.2012, na cidade de Goiânia, o Sr. Eike Kramm, representando as Sras. Ellen Lucie e Lucie Helene, fez uma Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança para a empresa apelante, Premium Negócios Imobiliários Ltda.

Assim, em meados de 2013, a apelante ajuizou 67 (sessenta e sete) Ações Declaratórias de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito, inclusive a presente, nas quais teve a sua ilegitimidade ativa reconhecida na origem.

Pois bem.

A apelante promoveu diligências até a Alemanha para sanar essas irregularidades e, em 18.08.2017, foi lavrada nova procuração por instrumento público no Consulado-Geral do Brasil em Munique, pela herdeira Ellen Lucie Sackmann para a Sra. Nilce Macedo de Barbosa para ratificar a procuração particular lavrada em Grunwald, Alemanha, na data de 10 de julho de 2012.

Em razão disso, em 21.11.2017, a apelante e sua nova procuradora lavraram duas Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, em Trindade-GO.

Por sua vez, os apelados aduzem que as referidas escrituras públicas e procuração não são documentos novos e reiteram as alegações de ilegitimidade ativa da apelante. Trazem, ainda, uma declaração feita pela Sra. Ellen Lucie Sackmann revogando os poderes da procuração feita em 18.08.2017, e da Sra. Nilce Macedo de Barbosa, declarando que jamais compareceu em Cartório de Trindade-GO para lavrar as duas novas escrituras e que se consta que compareceu, foi mediante fraude de sua assinatura.

Ora, eminentes pares, esses processos se arrastam há anos nessa Câmara e, em julgamentos anteriores, firmei o meu posicionamento de que a questão aqui tratada de legitimidade de parte é preliminar e como tal deve ser analisada.

Assim, essa análise deve ser feita no campo abstrato trazido a baila pelo autor da demanda, no meu ponto de vista, a procuração outorgada ao Sr. Eike Kramm aparentemente é válida, assim como a procuração de ratificação outorgada à Sra. Nilce.

Anoto ainda que em diversos outros RACS o fato foi resolvido desta forma, inclusive, com trânsito em julgado.

De modo que, manter-se tal entendimento com modificação do resultado do julgado, criaremos para um mesmo assunto, onde há no mínimo, continência, duas situações, para uns o feito prossegue, para outros, o feito é extinto, sem apreciação do mérito.

Além do mais, como bem salientou o Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em voto quando da análise das apelações, o douto Magistrado a quo, de forma antecipada, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa invocada pelos apelados, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC/73.

Dito isso, sem esquecer que a matéria é tratada nos moldes do CPC revogado, tem-se que uma das condições da ação está afeta a legitimidade das partes, como acolhido na sentença.

Com o devido respeito aos que entendem diferente, a questão analisada para a prolação da sentença não se mostra complexa.

Percebe-se que com base na teoria da asserção, as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor. Nesse sentido ensina Alexandre Câmara, in verbis:

“As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim norma, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de ser ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha direito material.” (Lições de direito processual civil, vol. I, 14a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006).

No mesmo norte leciona Fredie Didier Jr., verbis:

“Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação. O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.” (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do processo e processo de conhecimento. Editora Juspodvm. Salvador: 2007. p. 162 - destaquei).

Tenho que a legitimidade de parte está intimamente ligada ao interesse de agir, no mesmo sentido cito precedentes do STJ e desta Corte, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR CONCORRÊNCIA DESLEAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU O EXAME DE CONDIÇÕES DA AÇÃO COMO MATÉRIA PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CIRCUNST NCIAS FÁTICAS. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. 1.- O exame das alegações de ausência de interesse de agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, no caso, só pode ser realizado mediante o levantamento de toda a relação contratual firmada entre as partes, razão pela qual se afigura correto o Acórdão recorrido ao afastar a análise dessas questões como matéria preliminar, já que se confundem com o próprio mérito da demanda. 2.- É de ter presente que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos. 3.- Ademais, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido decorreu da avaliação das premissas fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. 4.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 158.127/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012)

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA ASSERÇÃO PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO DEFESA DA MEAÇÃO DE PESSOA QUE SE AFIRMA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DEVEDOR - EVIDÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS - CONTRATO AQUISITIVO FIRMADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE - RECURSO DESPROVIDO [...] As condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor da ação, não se perquirindo, nesse momento, de provas ou demonstrações do direito que afirma possuir...”. (RAC 22.286/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2011).

Diante desses fatos, não é demais reprisar que a ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte contendora.

Assim, verifica-se que a apelante, de fato, preenche os requisitos necessários para o processamento da ação, não sendo admitida a incursão pelo mérito da discussão litigiosa para concluir pela ilegitimidade de parte, sem que possa ter oportunidade de demonstrar em sede de instrução.

Tenho que a questão de legitimidade ativa da apelante resta superada e, por fim, tenho que as eventuais alegações de falsidade de assinatura e fraude, aduzidas pelos apelados, deverão ser analisadas em primeiro grau pela via processual própria, sob pena de supressão de instância.”

É importante consignar que a alegada divergência de resultado destes autos com outros autos em que a embargada litiga com outras partes não pode ser imputada à este Desembargador ou ao próprio acórdão, uma vez que o resultado depende do posicionamento dos julgadores que participaram da sessão.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020